Tribunal: TJBA
Processo: 8087729-07.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão julgador: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Conselho da Magistratura

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8087729-07.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Conselho da Magistratura

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: FREDDY CARVALHO PITTA LIMA

Advogado(s)
:
ELIEL CERQUEIRA MARINS

ACORDÃO

DIREITO REGISTRAL E PROCESSUAL. APELAÇÃO CÍVEL. DÚVIDA REGISTRAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM NOME DO FIDUCIÁRIO. IMÓVEL ARREMATADO EM LEILÃO EFETIVADO NO ANO DE 2015. VALOR DE ARREMATAÇÃO INFERIOR A DÍVIDA. IMPEDIMENTO DE INGRESSO DO TÍTULO TRANSLATIVO DE PROPRIEDADE NO FÓLIO REAL. NOTA DEVOLUTIVA FUNDAMENTADA NA AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE TERMO DE QUITAÇÃO DA ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA E DE CÓPIA DA NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR ACERCA DO LEILÃO EFETIVADO. EXIGÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR INAUGURADA PELA LEI Nº 13.465/2017. LEILÃO EFETIVADO EM 2015. IRRETROATIVIDADE. TEMPUS REGIT ACTUM. INEXIGIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO DO TERMO DE QUITAÇÃO DO DEVEDOR FIDUCIANTE QUANDO O VALOR DA ARREMATAÇÃO É INFERIOR A DÍVIDA. ART. 27, §§ 2º, 4º e 5º DA LEI Nº 9.514/1997. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.Trata-se de procedimento de dúvida registral instaurado em face da recusa de registro de escritura pública de compra e venda referente a imóvel arrematado em leilão extrajudicial em 2015. A Oficial do Registro de Imóveis condicionou o ato à apresentação de termo de quitação de alienação fiduciária e de notificações ao devedor fiduciante acerca da realização do leilão. A dúvida foi julgada improcedente em primeira instância e o Ministério Público interpôs recurso de apelação.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em saber se as exigências formais introduzidas pela Lei nº 13.465/2017 podem ser aplicadas retroativamente a procedimento de execução extrajudicial de alienação fiduciária consumado sob a égide da legislação anterior; bem como se a exigência de apresentação do termo de quitação de alienação fiduciária se aplica ao caso concreto.

III. Razões de decidir

3. A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada. A consolidação da propriedade fiduciária e os leilões extrajudiciais, ocorridos em 2015, constituem atos jurídicos perfeitos, regidos pela legislação vigente à época (princípio tempus regit actum), não podendo ser atingidos por exigências formais supervenientes.

4. A qualificação registral não pode ser utilizada como via para reabrir a discussão sobre atos procedimentais da execução extrajudicial já consumados e estabilizados no tempo. Eventuais vícios ou nulidades deveriam ter sido suscitados pelo devedor fiduciante nas vias próprias, sob pena de perecimento do direito.

5. A exigência de apresentação de termo de quitação do devedor fiduciante é descabida quando o valor da arrematação do imóvel em leilão é inferior ao saldo devedor, hipótese em que a dívida é considerada extinta e o credor exonerado de qualquer obrigação de restituição, nos termos do art. 27, §§ 2º, 4º e 5º da Lei nº 9.514/1997 (tanto na redação original quanto na atual).

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Teses de julgamento: “1. As inovações procedimentais introduzidas pela Lei nº 13.465/2017 não retroagem para atingir atos jurídicos perfeitos, como a consolidação da propriedade e os leilões extrajudiciais consumados sob a égide da legislação anterior, em observância ao princípio tempus regit actum e à segurança jurídica. 2. É inexigível o termo de quitação do devedor fiduciante quando o valor da arrematação do imóvel em leilão extrajudicial for inferior ao saldo devedor, considerando-se a dívida extinta e o credor exonerado de qualquer obrigação de restituição, nos termos do art. 27, §§ 4º e 5º, da Lei nº 9.514/97.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8087729-07.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA
e como apelada
FREDDY CARVALHO PITTA LIMA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Conselho da Magistratura
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, 13 de Outubro de 2025.